Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-23.2020.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001965-23.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 033.513.451-35 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (APELADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRAVIDEZ APÓS SUPOSTA LAQUEADURA. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ribeirãozinho contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e pensão mensal de um salário mínimo até que o filho da autora complete 18 anos, em razão de gravidez ocorrida após suposto procedimento de laqueadura tubária realizado em hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva realização do procedimento de laqueadura tubária; (ii) se ocorreu falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização do ente público; e (iii) se os danos morais e materiais foram corretamente arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A ausência injustificada do prontuário médico, que deveria ser mantido pelo hospital municipal pelo prazo mínimo de 20 anos, conforme art. 6º da Lei n. 13.787/2018, impossibilitou a verificação da adequada realização do procedimento, prejudicando o direito de defesa da autora.

4. Não pode o ente público se beneficiar da própria torpeza, invocando a ausência de provas quando ele mesmo deu causa a essa situação ao não preservar adequadamente o prontuário médico da paciente, configurando falha na prestação do serviço público de saúde.

5. A gravidez inesperada após suposta realização de procedimento contraceptivo definitivo causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente considerando que a autora já possuía um filho recém-nascido, justificando a indenização por danos morais e o pensionamento mensal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada de prontuário médico sob guarda do hospital público configura falha na prestação do serviço e impede que o ente público se beneficie da falta de provas que ele mesmo deu causa. 2. É devida indenização por danos morais e pensão mensal quando comprovada gravidez após suposto procedimento de laqueadura tubária, cuja falha não pôde ser verificada pela ausência do prontuário médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; Resolução CFM n. 1.638/2002.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - Apelação: 0006813-31.2010.8.26.0604, Rel. Moreira de Carvalho, j. 28/7/2020; TJBA - Apelação: 0501044-10.2018.8.05.0112, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 26/4/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pensão n. 0001965-23.2020.8.11.0004, proposta pela apelada
DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO
em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 e o correspondente a um salário mínimo, até o menor complementar dezoito anos, a título de dano material.

Aduz o apelante que a condenação imposta é indevida, diante da fragilidade das provas constantes dos autos.

Assevera que não há comprovação da realização do procedimento de laqueadura no âmbito municipal, tampouco da ocorrência de erro médico.

Afirma que a sentença reconheceu a inexistência de elementos que comprovem falha na execução da cirurgia, destacando que o procedimento de laqueadura não possui eficácia contraceptiva absoluta, havendo margem estatística para gravidez mesmo após sua realização.

Impugna a inversão do ônus da prova promovida pela sentença, sustentando que a ausência de prontuário médico não é suficiente para presumir a culpa do ente público, especialmente diante da inexistência de registros administrativos que confirmem a realização do procedimento.

Quanto aos danos morais, argumenta que a maternidade, por si só, não configura dor moral indenizável, e que não foram trazidos aos autos elementos concretos que evidenciem sofrimento emocional ou estigmatização social decorrente da gestação.

Em relação à pensão mensal, destaca que não há fundamento jurídico para imputar ao Município o custeio da criança, sem que haja prova de culpa na prestação do serviço médico.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, bem como a condenação desta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões apresentadas, o recorrido sustenta que o recurso é inadmissível por inovar em sede recursal e não enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da condenação por falha na prestação de serviço médico e requer majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que o caso em tela não enseja a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Das preliminares

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões.

Quanto à alegada inovação recursal, verifica-se que o apelante, embora tenha apresentado contestação intempestiva, conforme reconhecido na sentença, não está impedido de recorrer com base nos fundamentos já constantes dos autos, especialmente considerando que se trata de ente público, cujos bens e direitos são indisponíveis.

No tocante à alegada falta de dialeticidade, observa-se que o recurso, ainda que de forma sucinta, impugna os fundamentos da sentença, especialmente quanto à presunção de falha no procedimento médico e à condenação por danos morais e materiais, atendendo ao requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Assim, rejeito as preliminares.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ribeirãozinho contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 e o correspondente a um salário mínimo, até o menor complementar dezoito anos, a título de dano material.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município de Ribeirãozinho por gravidez ocorrida após alegado procedimento de laqueadura tubária, supostamente realizado em hospital da rede pública municipal.

Segundo consta dos autos, a requerente, em 10/5/2019, deu à luz em parto cesariana realizado no Hospital Municipal Nossa Senhora D'Abadia, ocasião em que teria autorizado a realização de procedimento de laqueadura tubária, assinando o respectivo termo. Contudo, aproximadamente quatro meses após o parto, a autora engravidou novamente.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência do prontuário médico, que deveria ser mantido pelo hospital, concluindo que tal fato impossibilitou à autora fazer prova contrária, tornando a "prova impossível". Considerou, ainda, que não seria razoável supor a ocorrência de recanalizaçao espontânea quando a chance estatística desse evento é mínima (0,41%).

O recurso deve ser desprovido.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público para que surja o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

No caso em análise, é incontroversa a gravidez da autora após o alegado procedimento de laqueadura tubária, conforme documentos juntados aos autos. A questão central reside em determinar se houve efetivamente a realização do procedimento e, em caso positivo, se houve falha na sua execução que justifique a responsabilização do ente público.

O Município apelante sustenta a ausência de provas de falha médica, argumentando que a laqueadura não possui eficácia absoluta, havendo possibilidade de gravidez mesmo quando o procedimento é realizado adequadamente.

De fato, conforme reconhecido na própria sentença, a laqueadura tubária apresenta uma taxa de falha de aproximadamente 0,41%, segundo dados do Ministério da Saúde. Contudo, essa estatística, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente público no caso concreto.

O ponto crucial da controvérsia está na ausência do prontuário médico, documento essencial para a análise técnica do procedimento realizado. Quando intimado para apresentar tal documento, o Município informou que não o localizou em seus arquivos.

A Resolução CFM n. 1.638/2002 define o prontuário médico como “
o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo
”.

Ademais, nos termos do art. 6º da Lei n. 13.787/2018, os prontuários médicos devem ser preservados pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a contar do último registro.

A ausência injustificada do prontuário médico, que deveria estar sob a guarda do hospital municipal, impossibilitou a verificação - não apenas da adequada realização do procedimento de laqueadura -, mas também da própria comprovação de que o procedimento foi efetivamente realizado, prejudicando sobremaneira o direito de defesa da autora.

Nesse contexto, não pode o ente público se beneficiar da própria torpeza, invocando a ausência de provas quando ele mesmo deu causa a essa situação ao não preservar adequadamente o prontuário médico da paciente.

Assim, considerando a ausência injustificada do prontuário médico e a consequente impossibilidade de comprovação da efetiva realização do procedimento de laqueadura, resta configurada a falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, é inegável que a gravidez inesperada, após a suposta realização de procedimento contraceptivo definitivo, causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente considerando que a autora já possuía um filho recém-nascido.

A frustração da legítima expectativa de não mais engravidar, somada às preocupações financeiras e emocionais decorrentes de uma gestação não planejada, configura dano moral indenizável.

Nesses termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - Obrigação de Fazer e danos morais - Preliminares de nulidade e perda de objeto, afastadas - Falha na prestação dos serviços hospitalares -
Não realização de laqueadura na autora que resultou em gravidez indesejada
e outros problemas -
Falha no dever de informação do Hospital à paciente, após parto, sobre a não realização do procedimento
, bem como falta de suporte pós-operatório -
Conjunto probatório que confirma omissão e negligência do réu
- Cirurgia de laqueadura realizada após deferimento de liminar - Danos morais configurados - Sentença de improcedência da ação reformada. Recurso provido
.” (TJSP - AC: 0006813-31.2010 .8.26.0604, Relator.: Moreira de Carvalho, Data de Julgamento: 28/7/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/7/2020)

Portanto, considerando a ausência de prova conclusiva sobre a efetiva realização do procedimento de laqueadura, tem-se que a quantia de R$ 20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

No tocante à pensão mensal, também se mostra devida a condenação do Município ao pagamento de um salário mínimo até que o menor complete 18 anos, como forma de compensar os gastos adicionais decorrentes da gravidez inesperada, que alterou significativamente o planejamento familiar da autora.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL. LAQUEADURA TUBÁRIA. PROCEDIMENTO. PEDIDO. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. PENSIONAMENTO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I -
Solicitada pelo casal a realização de laqueadura tubária, como forma de planejamento familiar, fica evidenciada a responsabilidade do hospital municipal que autoriza o procedimento, mas não o realiza e não comunica a paciente sobre a não realização
. II - Constatado que se trata de família de baixa renda, constituída pelo casal e dois filhos, a terceira gravidez, inesperada, provoca sério desequilíbrio financeiro e
justifica a condenação do Município a indenizar por dano material, consistente no pensionamento mensal de um salário mínimo, até a criança alcançar a maioridade
, motivo da reforma parcial da sentença, que concedeu o pedido de indenização por dano moral, mas negou o pedido indenizatório por dano material. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJBA - Apelação: 0501044-10.2018.8.05.0112, Relator.: Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/4/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025